Tribunal: TJES
Processo: 5005096-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005096-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FABIO ROGERIO MARIANELLI GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DISTINTO DO PLEITEADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO SOCIAL. FUNGIBILIDADE ENTRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pela Vara Especializada de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, em ação acidentária ajuizada por Fabio Rogério Marianelli Gomes, que julgou procedente o pedido inicial para conceder o benefício de
auxílio por incapacidade temporária
(auxílio-doença acidentário), com base em laudo pericial que atestou incapacidade parcial e temporária do autor. O INSS alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita, sustentando que o pedido inicial era de
auxílio-acidente
, e pugnou pela anulação do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de benefício previdenciário diverso do expressamente pleiteado na inicial configura julgamento extra petita; (ii) estabelecer se é juridicamente possível o deferimento de benefício mais adequado à realidade fática demonstrada nos autos, mesmo que distinto do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em matéria previdenciária, não se aplica de forma rígida o princípio da adstrição ao pedido, prevalecendo o princípio da proteção social, dada a natureza protetiva e o alcance social da legislação que rege os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Não há vício de julgamento extra petita quando o benefício concedido se mostra mais adequado à condição de saúde do segurado, conforme constatado em perícia médica, especialmente em ações que envolvem incapacidade laborativa.

A jurisprudência superior reconhece a possibilidade de fungibilidade entre os benefícios previdenciários em hipóteses em que a prova dos autos evidencia a presença de requisitos para concessão de benefício diverso do pleiteado (AREsp 1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma).

No caso concreto, a perícia técnica atestou incapacidade parcial e temporária para o trabalho, com necessidade de reabilitação profissional, hipótese que autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991.

A sentença observou o conjunto probatório e a legislação aplicável ao determinar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com posterior conversão em auxílio-acidente, não havendo nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado na inicial não configura julgamento extra petita quando amparada por laudo pericial e visa assegurar a proteção social do segurado.

É juridicamente possível ao julgador, em ações previdenciárias, conceder o benefício mais adequado à condição fática demonstrada nos autos, mesmo que diverso do requerido, prevalecendo os princípios da proteção social e da fungibilidade.

A reabilitação profissional do segurado em gozo de auxílio-doença acidentário é medida prevista legalmente e justifica a manutenção do benefício até sua conclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 492; Lei nº 8.213/1991, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005096-68.2022.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
FABIO ROGERIO MARIANELLI GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação acidentária
, ajuizada por
FABIO ROGERIO MARIANELLI GOMES
contra o apelante, que julgou procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária.

Em suas razões (id. 17336111), o recorrente sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita, sob o argumento de que a parte autora postulou, expressamente, a concessão do benefício de auxílio-acidente, afirmando-se apta ao trabalho, ainda que com redução da capacidade laborativa. Alega, em consequência, que a sentença, ao conceder auxílio por incapacidade temporária, extrapolou os limites objetivos da demanda, violando o disposto no art. 492 do CPC.

Defende, ainda, que não há possibilidade de fungibilidade entre os benefícios, dada a diferença ontológica entre os pressupostos fáticos e jurídicos de cada prestação previdenciária. Aponta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa, considerando que sua contestação foi formulada à luz do pedido inicialmente delimitado. Ao final, pleiteia a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 17336115).

Muito bem.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença apelada.

Em matéria acidentária/previdenciária, não se aplica o princípio da adstrição ao pedido, eis que a norma tem por finalidade o caráter protetivo e o alcance social da matéria. Assim, não configura decisão “extra petita” o deferimento de benefício diverso do pleiteado na inicial, se a análise concreta dos autos ensejar o deferimento de outro benefício (AREsp n. 1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019).

Conforme registrado na sentença, o pleito acidentário é delimitado pela extensão da capacidade laborativa verificada no laudo pericial e nas demais provas.

No caso dos autos, a perícia médica foi conclusiva no sentido de que o Autor estava:

Incapacitado de forma parcial e temporária para a função habitual.

Com doença/lesão passível de tratamento.

Não poderia voltar a exercer a mesma função, sendo aconselhável a reabilitação profissional.

Diante da constatação pericial de incapacidade temporária e parcial, e da necessidade de reabilitação profissional, a sentença aplicou corretamente a legislação previdenciária (Lei 8.213/1991) ao determinar o restabelecimento do auxílio-doença, em sua modalidade acidentária, até a conclusão da reabilitação, e somente após, o pagamento do auxílio-acidente.

A decisão judicial está em consonância com o disposto no art. 62 da Lei 8.213/91, que impõe ao segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, submeter-se a processo de reabilitação profissional, mantendo-se o benefício até que seja reabilitado.

A interpretação lógica e sistemática da inicial em ações previdenciárias autoriza o julgador a conceder o benefício mais adequado à condição de saúde do segurado, ainda que diverso do expressamente pleiteado, prevalecendo, em regra, o princípio da proteção social e da fungibilidade em face do princípio da adstrição.

Portanto, a sentença não incorreu em vício de julgamento
extra petita
ao conceder o restabelecimento do auxílio-doença, pois agiu em conformidade com o laudo pericial e a lei, com vistas a garantir a reabilitação profissional do segurado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.